Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. VEÍCULO LEILOADO. CULPA DA CONSUMIDORA. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação da empresa recorrente, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de negócio jurídico e reparação de danos morais formulados pela consumidora, determinando a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno das partes ao status quo ante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notícia de leilão do veículo, realizado pelo DETRAN/DF, inviabiliza o retorno das partes ao status quo ante; (ii) definir se a consumidora, responsável pela apreensão do veículo, deve suportar os efeitos da alienação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, visto que a notícia de leilão do veículo constitui fato novo de grande relevância, não tendo sido considerado no v. acórdão embargado.
4. No caso em tela, a apreensão do veículo pelo DETRAN/DF, assim como sua consequente arrematação em leilão, decorreu de infração de trânsito cometida pela consumidora, e não de irregularidades na transferência da propriedade ou no pagamento de tributos, conforme alegado pela autora.
5. A impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante decorre de responsabilidade da consumidora, que, a par de ter estacionado em desacordo com as normas de trânsito, quedou-se inerte quanto ao pagamento dos débitos relacionados à apreensão e deixou de tomar as providências necessárias para evitar a alienação do veículo.
6. Diante da culpa da consumidora, não se pode impor à empresa vendedora o dever de restituir os valores pagos sem a correspondente devolução do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes. Acolhida a preliminar de impossibilidade de retorno ao status quo ante suscitada pela empresa ré em sede de apelação cível. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Inversão da sucumbência. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de alienação do veículo em leilão realizado pelo DETRAN/DF, no curso do processo, por culpa exclusiva da consumidora, inviabiliza o retorno das partes ao status quo ante.
2. A apreensão do veículo por infração de trânsito cometida pela consumidora não pode ser imputada à empresa vendedora como fundamento para rescisão do contrato e restituição de valores pagos, sem a correspondente devolução do veículo.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1o; Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Trânsito Brasileiro, art. 328.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1703099, 7a Turma Cível, j. 17.05.2023; TJDFT, Acórdão 1814142, 7a Turma Cível, j. 07.02.2024.